Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DE FURTO. MENSAGEM ENVIADA POR WHATSAPP. CONTEÚDO PRIVADO NÃO DIVULGADO A TERCEIROS. HONRA OBJETIVA NÃO ATINGIDA. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Queixa-crime. “A querelante trabalhou com empregada doméstica, por aproximadamente 3 meses, na residência do querelado e, por motivos de saúde do filho pediu demissão do emprego em julho de 2019. No dia seguinte, o querelado lhe enviou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp acusando-a de ter furtado diversos bens da residência, tais como, produtos alimentícios, itens de higiene, vestimenta, bem como, dinheiro. Diante de tal situação, não restou à Querelante solução possível para defender sua moral e honra a não ser por meio da presente exordial”. Pediu a condenação do querelado por calúnia, nos termos do art. 138 do Código Penal.
2. Sentença. Esclareceu que para a configuração do crime de calúnia “deve ser narrado publicamente um fato criminoso”. Considerou que “mensagens de áudio com teor privado, disponibilizadas exclusivamente para a querelante” não afeta a reputação da pessoa perante o meio social. Entendeu que também não há o dolo específico de acusar a querelante de furto. Absolveu o querelado nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso. Afirma que os áudios anexados aos autos mostram que o querelado acusou a querelante de ter subtraído diversos bens de sua residência. Sustenta que o agente não precisa ter ciência da falsidade dos fatos, "mas basta a incerteza da autoria”. Alega que a vítima disse na delegacia que o querelado havia entregado as imagens do furto ao seu advogado, extraído daí a publicidade das acusações. Entende que estão presentes todos os elementos do tipo penal da calúnia. Requer a condenação do querelado.
4. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. O crime de calúnia atinge a honra objetiva da vítima mediante a imputação (divulgação) de fatos falsos definidos como crime.
6. Conforme ensina Luiz Regis Prado (Curso de direito penal brasileiro volume II - parte especial. 2018. Revista dos Tribunais), “a honra, do ponto de vista objetivo, seria a reputação que o indivíduo desfruta em determinado meio social, a estima que lhe é conferida (...). A calúnia e a difamação atingiriam a honra no sentido objetivo (reputação, estima social, bom nome)”. Por conseguinte, o “crime de calúnia se consuma quando alguém que não o sujeito passivo toma conhecimento da imputação falsa. Basta que a comunicação seja feita a uma única pessoa para que o delito se consume. Se o fato é diretamente imputado à vítima, sem que seja ouvido, lido ou percebido por terceiro, não há calúnia”.
7. No mesmo sentido, o entendimento do STJ: “O crime de calúnia (art. 138, caput, do Código Penal) consuma-se no momento em que os fatos "veiculados chegam ao conhecimento de terceiros" (CC n. 97.201/RJ, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe de 10/2/2012).
8. Se os fatos imputados à querelante foram veiculados por mensagens privadas enviadas por WhatsApp à vítima, sem divulgação a terceiros, não se verifica o elemento objetivo do crime de calúnia.
9. A declaração da própria vítima na ocorrência policial de que o ofensor teria dito que as imagens dos fatos seriam entregues ao seu advogado não serve como prova de que a imputação falsa de fato criminoso tenha chegado a conhecimento de terceiros. Ao contrário, as mensagens anexadas aos autos corroboram a conclusão de que as imputações não foram divulgadas, tanto que o querelando afirmou que não registraria ocorrência policial.
10. Assim, a despeito da gravidade das acusações, não há fato típico descrito na queixa-crime, ficando ressalvada à autora a tutela de seu direito no âmbito cível.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.